Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-67.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600329-67.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600329-
67.2024.6.16.0098, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas,
Cicero Cleiton Ferreira de Oliveira, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30,
III, da Lei n. 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução n. 23.607/2019-TSE. (Prestação de Contas
Eleitorais Final de Cicero Cleiton Ferreira de Oliveira, candidato a vereador do munícipio de
Ubiratã, nas Eleições Municipais de 2024, Julgadas desaprovadas, devido a falhas que
comprometem a regularidade das contas, tais como doações, a não apresentação dos extratos
bancários correspondentes a todo o período da campanha o que impossibilita a análise das contas,
a falta de justificativa sobre o custeio dos serviços advocatícios e contábeis e doações, efetuadas
pela coligação majoritária, de material impresso de propaganda eleitoral, no valor total de R$
396,50 ( Trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), estimáveis em dinheiro, pagos em
sua origem, através de recursos de FEFC fornecidos pelo Partido Progressistas, partido ao qual o
candidato não é filiado já que concorreu pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
contrariando assim o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do Art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019, segundo
os quais os recursos de FEFC deverão ser utilizados pelo próprio partido, não podendo a coligação
majoritária repassar esses recursos para candidatos da eleição proporcional que não pertençam ao
partido ou à federação da origem dos recursos. Esse tipo de doação, segundo a jurisprudência do
TSE, é irregular e os bens ou serviços utilizados mesmo que na forma de doação estimável em
dinheiro são considerados recursos de fonte vedada impondo-se a obrigatoriedade de devolução
ao Tesouro Nacional. No caso, por se tratar de recursos estimáveis em dinheiro - material de
propaganda eleitoral em meio impresso -, em razão da qual o candidato não recebeu os
correspondentes recursos financeiros, a restituição ao erário deve ser objeto de decisão no
processo de prestação de contas da coligação majoritária). - SUPLENTE - RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CICERO CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CICERO CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433532
24/03/2025
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44433532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.450

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600329-
67.2024.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CICERO CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRENTE: CICERO CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - OAB/PR0055772
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA
DO
ART.
17,
§2º,
DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. VALOR
INFERIOR A R$ 1.064,00. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS
CONTEMPLANDO
TODO O PERÍODO ELEITORAL. EXTRATOS
ELETRÔNICOS
APRESENTADOS.
IRREGULARIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE
COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE
DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que

Num. 44433532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
desaprovou as contas de campanha relativas às eleições
de 2024 do recorrente, candidato ao cargo de vereador
pelo MDB, em razão do recebimento de doação
estimável do candidato à eleição majoritária, referente
a serviços pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) provenientes do
Progressistas e da ausência de extratos bancários
contemplando todo o período eleitoral.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença,
sustentando a regularidade da doação com fundamento
na existência de coligação na eleição majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a doação
estimável realizada entre candidatos de partidos
distintos, coligados apenas para o pleito majoritário,
encontra-se em conformidade com o art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019; e (ii) estabelecer se a
não apresentação de extratos bancários contemplando
todo o período eleitoral configura irregularidade
material; e (iii) estabelecer se as irregularidades
apontadas são suficientes para justificar a desaprovação
das contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
para a eleição majoritária, está expressamente prevista
no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme interpretação sistemática e consolidada pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº
7214, reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que
candidatos proporcionais podem receber recursos do
FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos
filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de
tribunais regionais eleitorais, aplicada desde as eleições

Num. 44433532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos
do FEFC devem ser usados exclusivamente no
financiamento das campanhas de candidatos do mesmo
partido ou de candidatos coligados na circunscrição e
para o mesmo cargo.
7. A jurisprudência desta Corte considera que a
ausência de extratos bancários pode ser sanada
mediante obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça
Eleitoral, sem prejuízo à fiscalização.
8. A irregularidade relativa à transferência de recursos
do FEFC envolve valor ínfimo (R$ 396,50), sendo
possível
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação
das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para o fim de aprovar
com ressalvas as contas, mantendo a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC a candidatos filiados a partidos
distintos, coligados apenas para a eleição majoritária, é
válida, mesmo após a extinção das coligações
proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. A ausência de
extratos bancários é falha que pode ser sanada
mediante obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça
Eleitoral, sem prejuízo à fiscalização.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §2º; Constituição Federal, art. 17,
§1º; EC nº 97/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de
05.10.2022; TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02.08.2023; TSE, REspe nº
060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
30.06.2022; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020. TRE-

Num. 44433532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
PR, REl nº 060027236, rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE de 28/01/2025; TSE,
AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos
Tavares, DJE de 08/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CÍCERO CLEITON FERREIRA DE
OLIVEIRA, candidato a vereador filiado ao Movimento Democrático Brasileiro
- MDB, contra a decisão do Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Ubiratã (id. 44301827),
por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas,
com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44301832), o recorrente afirma que a jurisprudência deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em correta interpretação do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, reconhece a licitude de repasses de recursos
oriundos do FEFC da candidatura majoritária a candidatos a vereador de partido
diverso, desde que as agremiações estejam coligadas.
Aduz que nada houve de irregular no recebimento da doação estimável dos
serviços pagos pela coligação majoritária, ainda que se considere as alterações
promovidas pela Emenda Constitucional nº 97/2017.

Num. 44433532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
aprovar as contas prestadas, extirpando-se a obrigação de devolução dos recursos
ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau reiterou integralmente o
parecer oferecido nos autos e requereu a remessa dos autos a esta Corte, para que
a Procuradoria Regional Eleitoral pudesse se manifestar sobre o recurso
interposto (id. 44301836).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44380418) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial
provimento, para o fim de se aprovar as contas com ressalvas, considerando que
a irregularidade envolve valor módico.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 25/11/2024 (id. 44301830) e o recurso interposto
em 27/11/2024 (id. 44301832), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Ubiratã nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude de duas
irregularidades: a violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e a não apresentação dos extratos bancários correspondentes a todo
o período da campanha.
Passo a analisar cada uma:

Num. 44433532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
1. Da transferência de recursos do FEFC entre candidatos
Quanto ao ponto, o juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que
o recorrente, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, recebeu
doação estimável relativa a materiais gráficos, no importe de R$ 396,50
(trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) do candidato a prefeito
Fábio de Oliveira D'Alécio, os quais foram pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do partido
Progressistas.
O recebimento da doação é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à
regularidade, ou não, da realização do repasse, à luz do disposto no art. 17, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
O recorrente, invocando julgado desta Corte, afirma que a doação é regular, pois
os partidos Progressistas e Movimento Democrático Brasileiro - MDB estavam
coligados na eleição majoritária.

Num. 44433532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em
eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição
proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte

Num. 44433532 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.

Num. 44433532 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N.
24 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA
A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.

Num. 44433532 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados - doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos - aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice-prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Num. 44433532 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38

Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo
de modo diverso, após o julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o
entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal passou a ser adotado já
nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Assim, tem-se que, mesmo considerando-se que o Partido Progressista e o
Movimento Democrático Brasileiro estavam coligados na eleição majoritária, a
transferência de recursos oriundos do FEFC do MDB para candidato
proporcional não filiado a esse partido era vedada, configurando-se a violação ao
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Da não apresentação dos extratos bancários correspondentes a todo o
período da campanha
Outro fundamento para a desaprovação das contas foi a não apresentação dos
extratos bancários contemplando todo o período eleitoral, o que teria impedido a
fiscalização.
O recorrente apresentou os extratos das contas bancárias abertas para o trânsito
dos recursos privados ("Outros recursos", id. 44301794) e daqueles oriundos do
FEFC (id. 44301795) e do Fundo Partidário (id. 44301796). Os dois últimos
extratos abrangem apenas a movimentação bancária até o dia 30/09/2024,
indicando, nesta data, saldo zerado.
Ao ser intimado para se manifestar sobre o relatório preliminar (id. 44301813), o
recorrente reapresentou os extratos, com idêntico conteúdo (ids. 44301819 a
44301821).
Apesar da incompletude dos extratos apresentados, não se verifica o apontado
prejuízo na análise das contas, na medida em que, consoante se infere do

Num. 44433532 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
Divulgacand
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1
60002066404/2024/79332/extratos), a instituição financeira encaminhou à
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos de todas as contas bancárias abertas pelo
recorrente, os quais confirmam a informação constante dos autos, no sentido de
que não houve movimentação em nenhuma das contas utilizadas para o trânsito
de recursos públicos após 30/09/2024, circunstância capaz de sanar a
irregularidade, nos termos da jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
INCOMPLETOS.
FALHA
SANADA
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO
DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...)
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a apresentação de extratos
bancários completos para análise da prestação de contas, sendo vedada a
apresentação de documentos parciais ou sem validade.
7. Não obstante, a jurisprudência desta Corte considera que a ausência de
extratos pode ser sanada mediante obtenção de extratos eletrônicos pela
Justiça Eleitoral, sem prejuízo à fiscalização.
8. No presente caso, verificou-se que: i) A ausência inicial de extratos
completos foi suprida com a apresentação de extratos eletrônicos em sede
recursal. ii) Não houve prejuízo à análise das contas, tendo sido confirmada a
regularidade das movimentações financeiras e compatibilidade com os
registros apresentados. iii) A falha configurou-se meramente formal, sendo
possível a aprovação com ressalvas, conforme precedentes aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar as contas
de campanha do recorrente com ressalvas.
(...)
(REl nº 060027236, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE de 28/01/2025)
Destarte, tem-se que a inconsistência configura falha meramente formal, que
atrai tão somente a aposição de ressalvas às contas.

Num. 44433532 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
De outro lado, a irregularidade relativa ao recebimento de recursos irregulares do
FEFC envolve quantia ínfima, R$ 396,50 (trezentos e noventa e seis reais e
cinquenta centavos), valor que representa 6,65% do total declarado na prestação
de contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)
Assim, conclui-se que a irregularidade envolve valor irrisório e que as contas
comportam aprovação com ressalvas, merecendo reforma a sentença apenas em
relação ao resultado, mantendo-se a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 44433532 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418561124800000043377651
Número do documento: 25032418561124800000043377651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 12:54:38
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de
aprovar as contas do recorrente com ressalvas, mantendo o reconhecimento da
irregularidade no recebimento de recursos do FEFC e a determinação de
devolução dos valores, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600329-
67.2024.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CICERO CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA
VEREADOR, CICERO CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE:
KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - PR0055772, BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025